Tribunal: TJES
Processo: 0000194-94.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000194-94.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DA SILVA SERPA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON DA SILVA SERPA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena, após detração, de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 230/233, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas da prática do delito ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, neste caso, pela aplicação da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões às fls. 235/237.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3666861).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON DA SILVA SERPA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena, após detração, de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 230/233, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas da prática do delito ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, neste caso, pela aplicação da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões às fls. 235/237.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3666861).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 53, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 54) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 147), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistem em 49 (quarenta e nove) pedras de crack, pesando 7,4g (sete gramas e quatro decigramas), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que, ao ser abordado pelos policiais militares, o apelante dispensou um objeto que se tratava das pedras de crack apreendidas e uma anotação sobre a contabilidade com nomes e valores. Relatam, ainda, que o acusado não reside na cidade, permanecendo apenas “sazonalmente”, e que já fora abordado anteriormente, conforme os excertos abaixo reproduzidos:

“(...) que recebeu denúncia de tráfico nesta cidade, envolvendo os acusados, dizendo características físicas e trajes; que os acusados estavam próximos, e no momento da abordagem o acusado Weverton dispensou o objeto que após verificado se constatou tratar-se de entorpecentes; que não se recorda que segundo os acusados tinham valores, mas existiam 42 pedras de crack e uma anotação sobre a contabilidade; que nessa anotação tinha a inscrição “menor infrator” sendo este o apelido do acusado Weverton; que o local onde os acusados estavam já é conhecido como de intenso tráfico; (...) que os acusados haviam sido abordados cerca de uma hora antes; que na abordagem foi somente pessoal; que na primeira abordagem nada foi encontrado, e na segunda somente presenciaram o acusado Weverton arremessando alguma coisa (...)” (
PMES SGT Enio Correa Reis Filho declarou – fls. 137
)

“(...) que participou de ocorrência policial envolvendo os acusados; (...) que durante a semana receberam denúncias apontando os acusados como envolvidos, e um deles era o “Menor Infrator”, e o outro envolvido no furto com “Todinha”; (...) que a denúncia apontava como um dos principais mentores do tráfico o “Menor Infrator”; que não se recorda de detalhes da denúncia; que quando perceberam a presença policial o acusado “Menor Infrator” dispensou um objeto laranja, e após a abordagem e verificação do conteúdo do pote dispensado constatou-se uma significativa quantidade de crack pronta para comercialização, bem como um papel com anotações com alguns nomes, com números e nomes, e um deles o do menor infrator; que o papel trazia valores; (...) que os acusados se acusavam mutualmente sobre a posse da droga; que os acusados já foram abordados anteriormente nesta cidade; que tem cinco anos que atua na Polícia Militar; que nenhum dos acusados é morador dessa cidade e ficam aqui sazonalmente, que nenhum dos dois tem trabalho aqui; que frequenta as regiões da pracinha em frente ao fórum, do cemitério e quadra, locais de intenso tráfico de drogas nesta cidade, e em um desses locais é em frente a casa da Gabizinha; que ela tem envolvimento com tráfico e receberam informações de que ela estaria recebendo drogas próximas a sua casa há aproximadamente setenta metros de onde os acusados foram presos; (...) que o Menor Infrator e Gabizinha segundo a denúncia eram responsáveis pelo abastecimento de drogas em Alfredo Chaves, provenientes de Guarapari; que em nenhum momento os acusados disseram que a droga era para consumo próprio; (...) que a droga quando é para uso se tem uma pedra maior e quando é para venda é fracionada e embalada; (...)''(
PMES SD Felipe de Souza Breda – fls. 138/139
)

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Cumpre salientar que o apelante confessa no seu interrogatório que o entorpecente apreendido lhe pertencia, mas que teria ido ao município de Alfredo Chaves comprar a droga de Davi Botazini Bernabe, pois em “Guarapari estava em falta de crack”, a saber:

“(...) que são verdadeiros em parte os fatos narrados na denúncia, pois foram pegas 25 pedras com o interrogando e 24 pedras com o acusado Rafael; que o interrogando não morava e nem mora em Alfredo Chaves; que veio aqui para comprar pedra de crack; que comprava do Davi; que reside em Guarapari; que Guarapari estava em falta de crack, e então veio para Alfredo Chaves; (....) que não ficava na casa de ninguém aqui, e sim na rua; que trabalhava como barbeiro e comprou a droga fiado. (...) que consome de 20 a 30 pedras de crack por dia; que a anotação foi pega com Davi, e não junto com a droga; que a anotação tinha registrado do interrogando, pois tinha comprado a droga fiado. (...)” (
interrogatório de Weverton da Silva Serpa – fls. 141/142
)

Por outro lado, as testemunhas Davi Botazini Bernabe e Nathalia Aime dos Santos, sob o crivo do contraditório, negaram que a droga apreendida com o apelante teria sido vendida pelo Davi,
in verbis
:

“(...) que Davi estava com a depoente; que a depoente não parou para falar com nenhum dos acusados; que os acusados também não conversaram com Davi; que a depoente passou na lanchonete para comprar um lanche e os acusados passaram lá e disseram que iam comprar um lanche; que o local onde os acusados foram abordados era perto da Igreja Deus é Amor; que não viu o que os acusados estavam fazendo naquele local; que não sabe o que os acusados fazem, no que trabalham e nunca os viu trabalhando aqui em Alfredo Chaves; que não sabe dizer se eles tem família aqui; (...) que já foi apreendida por tráfico há uns seis anos; que Davi não tinha droga no dia dos fatos; que Davi estava com a depoente na lanchonete; que a depoente não parou para conversar com os acusados nem o Davi; que confirma o seu depoimento na esfera policial às fls. 13; (...)”. (
Nathalia Aime dos Santos, declarou – fls. 140
)

“(...) que está respondendo processo sobre drogas, mas não tem responsabilidade sobre isso; que conhece os acusados, mas não é amigos deles; que no dia dos fatos entrou na lanchonete comprar um refrigerante, quando então os policiais foram até ele, pois tinham abordados os acusados, e o depoente e a menina que o acompanhavam foram abordados; (...) que nada foi achado com o depoente, que nada de ilícito foi encontrado com o depoente; que não tinha nenhuma droga consigo; que a assinatura de fls. 16 partiu de seu cunho; que não é verdadeiro que a droga apreendida era de sua propriedade; que não é verdadeiro o fato de ter dispensado qualquer droga; que foi abordado anteriormente, mas foi um lugar diferente onde estava a droga; que a diferença de tempo entre as abordagens foi de 10 a 15 minutos, mas em locais diferentes; que a primeira abordagem foi na descida da quadra; que a segunda abordagem ocorreu, e os policiais fizeram retornar ao local em que os acusados estavam detidos; que não confirma também em seu depoimento da esfera policial qualquer relação com o tráfico de drogas; que o depoente não tem nada a ver coma s drogas encontradas; que no período entre uma abordagem e outra não sabe o que os acusados fizeram. (...)” (
Davi Botazini Bernabe – fls. 141
)

Em suma, em que pese a tese de negativa de autoria do réu quanto ao delito de tráfico de drogas, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), e, ainda, o documento com nomes e anotações de contabilidade apreendido junto com o entorpecente, evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, tendo em vista que o fato de afirmar em seu interrogatório ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga.

Ressalta-se, ainda, que, em consulta ao sistema EJUD, o recorrente responde a outra ação penal (nº 0000585-83.2019.8.08.0003) relativa, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, que se encontra em fase de instrução probatória, além de já ter respondido a atos infracionais análogos ao mesmo delito.

Assim, não havendo a desclassificação do delito, não há que se falar em aplicação do
sursis
processual, como pretende o apelante.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DESCLASSIFICAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a tese de negativa de autoria do réu quanto ao delito de tráfico de drogas, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), e, ainda, o documento com nomes e anotações de contabilidade apreendido junto com o entorpecente, evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, tendo em vista que o fato de afirmar em seu interrogatório ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga. Não havendo a desclassificação do delito, não há que se falar em aplicação do sursis processual, como pretende o apelante.

4. Ressalta-se que em consulta ao sistema EJUD, o recorrente responde a outra ação penal relativa, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, além de já ter respondido a atos infracionais análogos ao mesmo delito.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.